Tribunal: CARF
Processo: 10940.720791/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. DESPESAS DE DEPENDENTES E COM INSTRUÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual as despesas de dependentes e com instrução desde que atendam aos requisitos legais para dedutibilidade e os valores pagos sejam devidamente comprovados por documentação hábil e idônea.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM DECISÃO OU ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que os mesmos decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os requisitos exigidos em conformidade com a legislação de regência.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE. DEDUÇÃO VIA DAA. IMPOSSIBILIDADE.
O décimo terceiro salário submete-se exclusivamente ao regime de tributação na fonte pagadora, não podendo ser deduzido na base de cálculo dos rendimentos sujeitos ao ajuste anual.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.720791/2011-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.372 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
RUBENS MONGUILHOTT OLINGER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. DESPESAS DE DEPENDENTES E COM INSTRUÇÃO. NÃO
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual as despesas de dependentes
e com instrução desde que atendam aos requisitos legais para dedutibilidade e
os valores pagos sejam devidamente comprovados por documentação hábil e
idônea.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE
PREVISÃO
EM
DECISÃO
OU
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que os mesmos
decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que
atendam aos requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos em conformidade com a legislação de
regência.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA NA FONTE. DEDUÇÃO VIA DAA. IMPOSSIBILIDADE.
O décimo terceiro salário submete-se exclusivamente ao regime de tributação
na fonte pagadora, não podendo ser deduzido na base de cálculo dos
rendimentos sujeitos ao ajuste anual.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.720791/2011-92
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.372 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.720791/2011-92

subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução das despesas com pensão
alimentícia, no valor de R$ 16.136,44, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 41/47):
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls. 25/30), emitida em nome
do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda (DIRPF), referente ao exercício de 2009 ano-
calendário de 2008, tendo sido alterado o imposto apurado de R$ 686,32 para R$
9.194,60. O imposto suplementar apurado, no valor de R$ 8.508,28, acrescido de multa
de ofício e juros de mora calculados até 31/10/2011, perfaz um crédito tributário de R$
16.977,42.
Conforme descrição dos fatos às fls. 26 a 28, a autoridade fiscal apurou as seguintes
infrações, por falta de comprovação:
- Dedução Indevida de Dependentes, no valor de R$ 4.967,64.
Dependente Informado
Nascimento
Idade
Código
Valor
Valor
Justificativa da
Glosa

Informado
Glosado

Tatiana Cristina Olinger
19/1/1994
14
21
1.655,88
1.655,88
Não apresentou
Certidão de
Nascimento.
Bianca Cristina Gaspar
11/12/1996
12
21
1.655,88
1.655,88
Não comprovou a
relação de
dependência.
Jose Guilherme da Silva

8/9/1992

16

21

1.655,88

1.655,88

Apresentou as
Certidões de
Nascimento
demonstrando
não serem seus
filhos.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.372 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.720791/2011-92

Osvaldina Monguilhott
27/3/1934
74
31
1.655,88
0,00

6.623,52
4.967,64

- Dedução Indevida com Despesa de Instrução, no valor de R$ 2.244,00.
Instituição de
Ensino

Codigo

Beneficiário da
Despesa
Informado
Valor

Limite
Individual
Justificativa para a Glosa

Assoc.
Missionária de
Beneficência

1

Bianca Cristina
Gaspar

2.244,00

2.244,00

Não comprovou a relação
de dependência da
beneficiária das despesas
de instrução, Bianca
Cristina Gaspar.
- Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, no
valor de R$ 23.727,56.
Alimentante/Responsável
Informado
Valor

Justificativa para a Glosa

Hozana Cristina da Silva
7.106,02
O contribuinte não apresentou Escritura Pública,
Decisão Judicial ou Acordo Homologado
judicialmente, fixando o valor da pensão. Não
apresentou os documentos solicitados na intimação.
Maria Celia Rodrigues de Oliveira
8.164,79
Luiz Eduardo Olinger
8.456,75

Total
23.727,56

Cientificado da autuação em 22/11/2011 (fls.38), o contribuinte apresentou impugnação
em 20/12/2011 (fls. 2), solicitando seja cancelado integralmente o lançamento.
Relacionado aos dependentes informados, diz ter apresentado toda a documentação que
comprova as deduções. Quanto às despesas de instrução, diz tê-las efetuado em favor de
Bianca Cristina Gaspar, conforme comprovante que traz aos autos. Em relação à
despesa de Pensão Alimentícia, diz que os pagamentos têm amparo judicial, conforme
descontos efetuados por suas fontes pagadoras, registrados nos Comprovante de
Rendimentos que traz aos autos.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto de renda, poderão
ser deduzidas as importâncias pagas a título de pensão nos termos de acordo ou decisão
judicial, comprovadamente pagas.
DEDUÇÃO DE DEPENDENTES.
A dedução de dependentes é permitida quando preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.
FILHOS DE PAIS SEPARADOS. DEPENDÊNCIA.
Via de regra, os filhos de pais separados serão considerados dependentes por aquele que
detiver a guarda em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Mantém-se a glosa de despesa com instrução com pessoa que não pode ser considerada
dependente na Declaração.
Cientificado da decisão, em 03/07/2015 (fls. 50), o contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, em 03/08/2015, recurso voluntário (fls. 52/61), insurgindo-se contra as
despesas glosadas e pugnando pelo restabelecimento das mesmas, ao teor das razões lançadas na
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.372 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.720791/2011-92

peça recursal, porquanto devidamente comprovadas nos autos, requerendo, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 62/89.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas de dependentes, com instrução e com pensão
alimentícia:
O litígio recai sobre a glosa das despesas de dependentes (R$ 4.967,64), com
instrução (R$ 2.244,00) e com pensão alimentícia (R$ 23.727,56), por falta de comprovação ou
previsão legal para sua dedução, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise
do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2009.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu a peça recursal, dentre outros e
em especial, com cópia da ata de audiência da Ação de Alimentos no 466/99, e certidão extraída
da Ação de Separação Litigiosa no 545/2007, cujos feitos tramitaram na 2a Vara de Família da
Comarca de Ponta Grossa/PR (fls. 76 e 78).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
informes e comprovantes apresentados, para efeito de confirmá-los, no que tange a regularidade
e legalidade das despesas declaradas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.372 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.720791/2011-92

Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da glosa em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 43/47):
Da Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
O interessado informou em sua declaração pagamentos sob o código 30 (pensão
alimentícia judicial) em favor de Hozana Cristina da Silva (R$ 7.106,02), Maria
Celia Rodrigues de Oliveira (R$ 8.164,79) e Luiz Eduardo Olinger (R$ 8.164,79),
totalizando R$ 23.727,56. A autoridade fiscal glosou a integralidade do valor
informado, sob a justificativa de que o contribuinte não apresentou o instrumento
legal que fixou a obrigação de pensionar (escritura pública, decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente).
(...)
De acordo com o dispositivo legal acima transcrito são requisitos para a dedutibilidade:
a) que o pagamento tenha a natureza de alimentos; b) que sejam fixados em decorrência
das normas do Direito de Família; e c) que seu pagamento decorra do cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
O interessado, mesmo após a Intimação não traz aos autos nenhum instrumento legal
(decisão judicial, escritura pública ou acordo homologado judicialmente), que
defira o direito de alimentos às pessoas informadas na DAA, restringindo-se a firmar
a legalidade da dedução com base nos Comprovantes de Rendimentos apresentados,
conforme detalhamento abaixo:
Alimentante/Responsável
Informado
Valor

Documentos
Relacionados
Observação

Hozana Cristina da Silva

7.106,02

Compr. de
Rendimentos-fls.9

O documento registra o valor
descontado em informações
complementares e não identifica o
beneficiário do pagamento.
Maria Celia R. de Oliveira

8.164,79

Compr. de
Rendimentos-fls.8

O documento registra o valor de R$
7.679,69 e R$ 485,10 incidente sobre o
13o. salário.
Luiz Eduardo Olinger

8.456,75

Compr. de
Rendimentos-fls.8

O documento identifica valor pago em
benefício de Luiz Eduardo no
montante informado.
Total
23.727,56

Ressalte-se que não se coloca em dúvida a entrega de valores pelo recorrente aos
beneficiários informados, tampouco a boa-fé das fontes pagadoras ao proceder o
desconto em folha em atendimento à ordem judicial. Todavia, para efeito de dedução
de pensão alimentícia, o Sistema Tributário vigente exige instrumentos específicos dos
quais derive o dever de pensionar: 1) decisão judicial; 2) acordo homologado
judicialmente; ou 3) escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
Uma vez que nenhum destes instrumentos vem amparando a pretensão de deduzir
pensão alimentícia, decido por manter a glosa.
Da Dedução Indevida com Dependentes
(...)
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.372 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.720791/2011-92

O contribuinte arrolou quatro dependentes em sua DAA, sendo que o valor
correspondente a despesa com três dependentes, identificados como filhos do
declarante, estudantes até 21 anos de idade (código 21), foi glosada pela Fiscalização.
Em sua impugnação, o contribuinte traz Certidões de Nascimento relacionadas aos
menores informados bem como Declarações de sua fonte pagadora (fls. 4/6), Ferropar -
Ferrovia Paraná S.A., de que Bianca Cristina Gaspar constava como sua dependente em
plano de saúde. Tais documentos, contudo, não demonstram a relação de dependência
para fins tributários exigida pela legislação.
Dependente
Informado
Nascimento

Idade

Valor
Informado
Valor
Glosado
Documento Relacionado

Tatiana Cristina
Olinger

19/1/1994

14

1.655,88

1.655,88

Certidão de Nascimento - fls.
11. Trata-se de filho havido
com a Sra. M. Celia Rodrigues
Oliveira,
a
quem
o
contribuinte
declara
pagar
pensão alimentícia.
Bianca Cristina
Gaspar

11/12/1996

12

1.655,88

1.655,88

Cert. de Nascimento. Fls.14-
Documento demonstra não ser
o contribuinte o pai da menor
informada.
O
documento
informa se a menor filha de
Hozana
Cristina
da
Silva
Olinger, a quem o contribuinte
declara
pagar
pensão
alimentícia.
Jose Guilherme
da Silva

8/9/1992

16

1.655,88

1.655,88

Cert.de Nascimento - fls.13-
Documento não revela ser o
contribuinte pai do menor,
filho de Hozana Cristina da
Silva Olinger, a
quem
o
contribuinte
declara
pagar
pensão alimentícia.

4.967,64
4.967,64

Observo que em relação à Tatiana Cristina Olinger, comprovadamente filha do
contribuinte, conforme Certidão de fls. 11, permanece a dúvida quanto à correção da
dedutibilidade das despesas com dependente, uma vez que o impugnante informa em
sua própria declaração que paga pensão alimentícia à Sra. Maria Célia Rodrigues de
Oliveira, mãe da menor informada, podendo ser ela a beneficiária direta da pensão ou
responsável pelo recebimento de quantias destinada judicialmente à filha que tiveram
em comum. Nesta situação também deveria o contribuinte fazer prova da guarda
judicial da menor, já que se deduz ter sido desfeita a união conjugal com a Sra.
Maria Célia, situação em que restaria comprovada a dedução com a dependente
informada. Observo, ainda, que a eventual decisão judicial que estabeleceu a pensão
alimentícia informada pelo contribuinte poderia, também, esclarecer a real relação
de dependência da menor para fins tributários.
De igual forma, em relação à Bianca Cristina Gaspar e a José Guilherme da Silva,
deveria ter comprovado a guarda judicial, tendo em vista não ser o contribuinte o pai
dos menores, conforme Certidões de Nascimento apresentadas.
Chama-se atenção para o § 3o do art 35 da Lei no 9.250/95, acima transcrito, o qual
faculta a dedução dos filhos de pais separados como dependentes para fins tributários
exclusivamente por aquele cônjuge que detiver a guarda judicial.
Alerto ao contribuinte, por fim, que não é permitido ao sujeito passivo pretender
beneficiar-se da dedução com dependente, acumuladamente com o abatimento a
título de pensão alimentícia.
Assim, resta integralmente mantida a glosa.
Dedução Indevida de Despesas com Instrução
(...)
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.372 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.720791/2011-92

O contribuinte informou em sua DAA gastos realizados em benefício de Bianca
Cristina Gaspar, cuja glosa relacionada foi glosada pela Fiscalização por falta de
comprovação.
A despesa de instrução com a Instituição de Ensino, Associação Missionária de
Beneficência, no valor de R$ 2.244,00, muito embora demonstrada às fls. 7, não pode
ser aceita por não ter sido Bianca Cristina Gaspar considerada dependente na
Declaração.
Instituição de
Ensino

Código

Beneficiário da
Despesa
Informado

Valor

Limite
Individual
Justificativa para a
manutenção da glosa

Ass. Missionária
de Beneficência

1

Bianca Cristina
Gaspar

2.244,00

2.244,00

Não comprovou a relação
de
dependência
da
beneficiária das despesas
de
instrução,
Bianca
Cristina Gaspar.
Resta, pois, mantida integralmente a glosa no valor de R$ 2.244,00.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Quanto às despesas de dependentes e com instrução, nada a prover, uma vez
que as deduções pleiteadas se afiguram em desalinho com a legislação de regência (arts. 77, III,
§ 4o, 78, § 1o, e 81 do RIR/99), sobretudo levando-se em conta que no ano-calendário autuado o
Recorrente encontrava-se separado das genitoras dos dependentes declarados, Maria Célia
Rodrigues de Oliveira e Hozana Cristina da Silva Olinger – as quais, diga-se de passagem,
detinham a guarda da filha, Tatiana Cristina Olinger e dos enteados, Bianca Cristina Gaspar e
José Guilherme da Silva, respectivamente – inclusive arcando o contribuinte com o pagamento
pensões alimentícias, à filha Tatiana Cristina (dependente declarada) e Luiz Eduardo Olinger
(fls. 76 e 78), urgindo assim a manutenção das glosas operadas.
Em relação às despesas com pensão alimentícia, merece reparo parcial a decisão
recorrida. Os documentos carreados – ata de audiência da Ação de Alimentos no 466/99 e
certidão extraída da Ação de Separação Litigiosa no 545/2007, aliado ao informe de rendimentos
emitido pelo INSS (fls. 8, 76 e 78) – demonstram que, de fato, o Recorrente realizou o
pensionamento aos filhos/alimentandos, Tatiana Cristina e Luiz Eduardo Olinger, no valor total
de R$ 16.136,44 (R$ 7.679,69 + R$ 8.456,75), suprindo assim o vício apontado no que tange a
apresentação da decisão e/ou acordo homologado judicialmente, razão pela qual, me
convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado na prova documental
produzida, afasto a glosa no limite dos pagamentos comprovadamente realizados, excetuando-se
apenas dos valores declarados em favor da filha/alimentanda Tatiana Cristina, a parcela do 13o
salário (R$ 485,10) cuja tributação é exclusiva na fonte, portanto fora da base tributável dos
rendimentos sujeitos ao ajuste anual.
Quanto à ex-esposa, Hozana Cristina da Silva Olinger, não foi trazido aos autos a
decisão e/ou acordo homologado judicialmente determinando o pagamento da pensão declarada.
Com efeito, à míngua de comprovação e restando desatendidos os requisitos legais a motivar a
respectiva dedução, tem-se que os aludidos pagamentos a ela destinados foram realizados por
mera liberalidade, portanto não passíveis de dedução no ajuste anual, calhando na manutenção da
glosa no particular.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-005.372 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.720791/2011-92

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer a dedução das despesas com pensão alimentícia, no valor de R$ 16.136,44, na
base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 98
DF CARF MF
Original